Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO SUPERIOR A UM ANO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. DETENÇÃO. HIPOTECA. DIREITO DE SEQUELA.
1. A suspensão processual por prejudicialidade externa possui disciplina expressa no art. 313, V, “a”, § 4o, do CPC/2015, sendo imperativa, em tal circunstância, a observância do limite temporal de sobrestamento do feito por no máximo um ano. O ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais e indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo.
3. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a relação familiar existente entre a embargante/apelante e o executado, que mantiveram união estável entre os anos de 1989 e 1997, assim como a existência de prole comum (3 filhos), indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC/2002 1.208) para moradia, o que configura, a priori, mera detenção.
4. A permanência da ex-companheira no lar conjugal por mero ato de permissão ou tolerância do ex-companheiro não induz à posse ad usucapionem.
5. Havendo o registro da hipoteca do imóvel em momento anterior à alegada posse, a simples alegação de ignorância do fato e de boa-fé na utilização do bem não afasta a sua vinculação ao adimplemento da dívida decorrente do direito de sequela (CC/2002 1.419 e 1.422), sendo improcedente a pretensão de cancelamento da penhora.
6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.